Tribunal: TJSP
Processo: 2067160-13.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2067160-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ(A) DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
denegaram a segurança., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2067160-13.2020.8.26.0000 -Voto no 11.255
2
MANDADO DE SEGURANÇA no 2067160-13.2020.8.26.0000
Impetrante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Impetrado: IGOR SILVA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no: 11.255
MANDADO DE SEGURANÇA. Ministério Público
pretende a concessão de efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito já interposto, para
que seja restabelecida a prisão preventiva do
recorrido até o julgamento do recurso interposto.
Impossibilidade. Não é possível atribuir efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito.
Ausência de previsão legal para sustentar o
pedido. Entendimento sumulado pelo C. STJ.
Súmula
no
604.
Deve-se
evitar
decisões
conflitantes. Segurança denegada.
Trata-se de Cautelar Inominada Criminal, recebida como
Mandado de Segurança, interposta pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra ato do MM. Juízo de Direito da comarca de Itaquaquecetuba, que
impôs a prisão domiciliar a IGOR SILVA DE SOUSA (fls. 349/350 dos autos de
origem).
Irresignado, o Ministério Público ajuizou a presente ação,
requerendo, inclusive em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito interposto em primeiro grau, a fim de que seja
restabelecida a prisão preventiva de IGOR SILVA DE SOUSA, para garantia da
ordem pública e futura aplicação da lei penal (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 382/383) e o MM. Juízo a
quo prestou informações (fls. 389/392).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2067160-13.2020.8.26.0000 -Voto no 11.255
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pela concessão da ordem (fls. 395/400), vindo os autos conclusos em 14
de maio de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a segurança deve ser denegada.
Isso porque não estão presentes os requisitos justificadores
de sua concessão, ante ao exame da inicial e dos documentos que a instruem.
Conforme já adiantei quando da análise do pedido liminar, o
Mandado de Segurança tem previsão constitucional, artigo 5o, inciso LXIX, e
presta-se à proteção de “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público”.
Porém, a concessão de efeito não previsto em lei ao recurso
interposto, além de extrapolar o emprego do presente remédio constitucional,
teria natureza satisfativa.
Tal tema, inclusive, foi recentemente sumulado pelo c.
Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 604: “Mandado de segurança não se
presta para atribuir efeito suspensivo a recurso
criminal interposto pelo Ministério Público.”.

Em que pese a louvável diligência do órgão acusatório e até
mesmo os julgados recentes dessa C. 9a Câmara no sentido de se acolher o
efeito suspensivo, o posicionamento atual é de se alinhar à Súmula do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, evitando soluções conflitantes e desordem
processual.
Diante disso, melhor solução é aguardar o julgamento do
Recurso em Sentido Estrito, já interposto pelo Ministério Público, dentro dos
parâmetros legais dispostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2067160-13.2020.8.26.0000 -Voto no 11.255
4
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a segurança,
mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR